Tribunal: TJPA
Processo: 0002004-88.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002004-88.2019.8.14.0095

APELANTE: ADAILSON RAIMUNDO OLIVEIRA SALDANHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147 do CP, cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente da autoria e materialidade do crime de ameaça, capaz de sustentar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme, coerente e segura, prestada tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, revela-se suficiente à comprovação da ameaça.

4. A certidão de antecedentes criminais da vítima indica a existência de medidas protetivas em desfavor do réu, evidenciando um contexto reiterado de violência doméstica.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, nos crimes cometidos em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, dada a ausência frequente de testemunhas diretas.

6. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a intimidação suficiente para incutir temor na vítima, não sendo necessário qualquer resultado ulterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, é apta a fundamentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação suficiente para causar temor à vítima, sendo de natureza formal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei 11.340/06, art. 7º; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, REsp 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adailson Raimundo Oliveira Saldanha, apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, prática doS crimes previstos no art. 147, do CP c/c art. 7º da Lei n. 11.340/06 (ID 18380065).

O recorrente pugna por sua absolvição aos moldes do art. 386, III e VII, do CPP (ID 18380073).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18380077), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20374140).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal, ao pleito absolutório fundado no art. 386, III e VII do CPP.

Sem embargo, verifica-se que a
materialidade
está comprovada pelo requerimento de medida protetiva de urgência (ID 18379914, pág. 15), bem como pelo depoimento judicial da vítima, e de testemunha ouvida na fase inquisitiva, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, pelo depoimento da vítima, que tanto em sede policial quanto perante este Juízo, corroborou os fatos elencados na denúncia.

Em sede policial há presente também o depoimento da testemunha MARLUCE RODRIGUES DE SOUSA, a qual afirmou que estava presente no dia e hora dos ocorrido, quando então presenciou as ameaças dirigidas pelo réu contra a vítima.

Para chegar a tal conclusão, verifico o depoimento coerente, firme e seguro da vítima ADRIANA MACIEL DOS SANTOS que na ocasião da audiência de instrução e julgamento relatou que:

A vítima Adriana, durante sua oitiva, relatou que no tempo dos fatos nao convivia mais com o réu, há cerca de 01 mês, e que não estava em sua residência quando o réu lá chegou, tratando-se de um imóvel alugado. Soube por uma vizinha que o acusado tinha invadido sua residência pela janela e então retornou para casa pra ver o que havia ocorrido. Lá chegando se deparou com a janela aberta, com alguns objetos que foram inutilizados e ao ver a relatora propalou ameaças contra si, dizendo "se você vier atrás de mim, eu vou te matar. Vou te dar um monte de facada".

O réu ADAILSON RAIMUNDO OLIVEIRA SALDANHA, sequer compareceu perante o Juízo para dar sua versão do ocorrido. Porém, em sede policial, o acusado, relatou que na ocasião e dias dos fatos propalou ameaças contra a vítima Adriana no decorrer das discussões.

Além disso, verifico pela certidão de antecedentes criminais que a vítima possuía medidas protetivas em desfavor do réu, pelo que se denota que o contexto de violência doméstica em que estava inserida era corriqueiro em sua relação de convívio com o acusado.

Assim, restou perfeitamente comprovado no processo a materialidade e autoria delitiva do crime, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas ou dúvida razoável que justifique a absolvição quando os elementos contidos nos autos estão todos a indicar a responsabilidade do denunciado, os quais, juntamente com os elementos de informação colhidos no inquérito, formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção. (ID 18380065, pág. 2/3)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a sentença objurgada não divergiu da diretriz interpretativa segundo a qual “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo”, não havendo que se falar em “violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.” (STJ,
AgRg no AREsp 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.3.2023)

Ressalte-se, por fim, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado ameaçou esfaquear a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, inexistindo margem para absolvição fundada no art. 386, III e VII do CPP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025